Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. REDISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO. REGULARIDADE. COBRANÇA DE MATÉRIA NÃO PREVISTA NO EDITAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.
2. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é bastante limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, salvo manifesta ilegalidade. Tema 485/STF sob a sistemática de repercussão geral.
3. No caso, a anulação de questões do certame ensejou a redistribuição proporcional da pontuação, em observância ao edital e à Lei distrital n. 4.949/2012.
4. Não demonstrada a cobrança de matérias não previstas no edital, não cabe mandado de segurança para a anulação de questões.
5. Apelação conhecida e não provida.